Tribunal: TJDFT
Processo: 0745775-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745775-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO CARRUSCA LIMA BRITTO AGRAVADO: INSTITUTO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Carrusca Lima Britto contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0743752-06.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora de faturamento e de realização de diligência para localização de bens em nome da parte executada, Instituto de Educação Almeida Vieira (CEAV), determinando, ainda, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil. O processo está na pauta de julgamento na 2a Sessão Virtual de 2026 desta Turma Cível, com data de julgamento entre os dias 28/01/2026 e 05/02/2026 (ID 79383157). Na petição de ID 79561258, o agravante informa que a executada não está em recuperação judicial. Junta documentos já acostados na origem. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator